Tribunal: TJMT
Processo: 0005518-18.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005518-18.2019.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), L. M. B. D. C. (RECORRIDO), MARYA ANGELLICA BATISTA DA SILVA - CPF: 055.603.591-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR COM FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE OU ALFAMINE 400MG)
-
DIAGNÓSTICO DE GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS (CID-10 K52.2)
-
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ECA
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

3. A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2o do ECA.

4. O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear.

5. Comprovada a hipossuficiência da parte autora e a necessidade do tratamento atestado por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança
L. M. B. D.C., com 10 meses de idade à época da propositura da ação, representado por sua mãe Marya Angélica Batista da Silva
, que julgou procedente a inicial e condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E O ESTADO DE MATO GROSSO
a disponibilizarem o integral tratamento de saúde ao paciente, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica, que por ora corresponde ao fornecimento do suplemento alimentar com fórmula de aminoácidos (NEOCATE ou ALFAMINE 400mg) – 10 latas/mês, tendo em vista o diagnóstico de gastroenterite e colite alérgicas (CID-10 K52.2), sob pena de bloqueio de verbas públicas. (Ids. 91842470 - Pág. 1 a 91842470 - Pág. 7).

O MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS manifestou no Id. 91842471 - Pág. 1 o cumprimento da sentença, razão pela qual informou que não tem interesse Recursal. No entanto, em caso de execução, que sejam cobrados do Estado de Mato Grosso, apuradas as devidas proporções, das obrigações cumpridas integralmente pelo Município.

Decorreu o prazo recursal sem a manifestação do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pela ratificação da sentença. (Ids. 95863954 - Pág. 1 a 95863954 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela criança
L. M. B. D.C., com 10 meses de idade à época da propositura da ação, representado por sua mãe Marya Angélica Batista da Silva
, que julgou procedente a inicial e condenou o
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E O ESTADO DE MATO GROSSO
a disponibilizarem o integral tratamento de saúde ao paciente, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica, que por ora corresponde ao fornecimento do suplemento alimentar com fórmula de aminoácidos (NEOCATE ou ALFAMINE 400mg) – 10 latas/mês, tendo em vista o diagnóstico de gastroenterite e colite alérgicas (CID-10 K52.2), sob pena de bloqueio de verbas públicas. (Ids. 91842470 - Pág. 1 a 91842470 - Pág. 7).

Colhe-se da parte dispositiva:

“ISTO POSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por LUIZ MIGUEL BATISTA DA CRUZ, impondo ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS a OBRIGACÃO DE FAZER consistente na disponibilização de integral tratamento de saúde ao autor, enquanto perdurar a necessidade, mediante prescrição médica que, por ora, corresponde no fornecimento do suplemento alimentar com FORMULA DE AMINOACIDOS (NEOCATE OU ALFAMINE 400MG) - 10 (DEZ) LATAS/MS, tendo em vista 0 diagnéstico de GASTROENTERITE E COLITE ALERGICAS (CID K52.2), sob pena de bloqueio de verbas públicas
.”

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Quanto a preliminar arguida pela Procuradoria Geral do Estado, de ausência de interesse processual, em razão do Judiciário não praticar como regra justiça distributiva e sim comutativa, sendo que o mesmo apenas poderá dar cumprimento a políticas públicas de forma excepcional, correta a sentença que a rejeitou. Explico.

O suplemento alimentar prescrito pelo médico do SUS à época dos fatos, não foi fornecido pelo Município, nem tão pouco pelo Estado, contrariando assim o que leciona tanto o ECA quanto a Constituição Federal.

De acordo com a Constituição Federal não há distinção no direito a saúde. Trata-se de direito social vindo do direito público subjetivo, tendo como prerrogativa jurídica indisponibilidade assegurada a generalidade das pessoas. Trata-se de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os artigos 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais a saúde e a dignidade.

No tocante a preliminar apresentada pela Procuradoria Geral do Município, de impossibilidade de concessão de tutela antecipada e pedido de reconsideração, sob a alegação de que a própria sentença não prescinde da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há o que se falar em reforma da sentença.

Como bem fundamentado na sentença, é direito de todos e dever do Estado, pela ação comum da União, dos Estados e dos Municípios, o fornecimento gratuito de medicamentos, e tendo sido demonstrada a omissão por parte do Município em fornecer o suplemento alimentar necessário a criança, restaram caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela provisória de urgência
.

No tocante ao mérito, o ponto essencial a ser debatido e analisado no feito diz respeito ao direito subjetivo e constitucional do paciente L. M. B. D. C (criança), saúde.

No c
aso concreto
,
cuida-se de

Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada pelo menor
L. M. B. D.C
,
com 10 meses de idade à época da propositura da ação
,
portador de

GASTROENTERITE E COLITE ALÉRGICAS (CID-10 K52.2)
,
postulando pelo fornecimento de

suplemento alimentar com fórmula de aminoácidos (NEOCATE ou ALFAMINE 400mg) – 10 latas/mês.

A sentença julgou procedente a ação condenando os entes públicos a fornecerem o suplemento alimentar requerido.

Antes de mais, destaco que as sentenças ilíquidas desfavoráveis aos entes públicos estão sujeitas à remessa necessária. Súmula n.o 490, do STJ.

A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ademais, não se desconhece a escassez de recursos públicos na área da saúde. O Estado e o Município têm dever constitucional e legal de custear o atendimento ao direito fundamental à saúde.

Com efeito, apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, pelos documentos apresentados tem-se evidenciada a necessidade do menor em receber o tratamento postulado.

Assim, no caso, há comprovação da carência de recursos por parte do paciente, bem como da necessidade de utilização do suplemento alimentar

em caráter de urgência, pelo fato de ser diagnosticado com Gastroenterite e Colite Alérgicas (CID-10 K52.2), razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IDOSA – CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – EXCLUSÃO DA MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – APELO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS
.
O direito à vida e à saúde devem ser resguardados pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão

(CF, art. 196).
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 28073/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)” (Destaquei).

“CONSTITUCIONAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CIRURGIA - NEFROLITOTRIPSIA PERCUTÂNEA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento médico uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, incumbindo a estes optar dentre os entes públicos referidos qual lhe deve prestar assistência à saúde em atendimento à norma do artigo 196 da CRFB, pois todos são legitimados passivos para tanto.
(AI 154060/2014, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015)”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2o).

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante

políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil
;”
(Destaquei)

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja-se.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único
. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII - de acesso às ações e serviços de saúde;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança é prioritário.

A propósito, é o que entende este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSTITUCIONAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO À LIDE E VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA AFASTADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ECA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL (NAN SOY) – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – LEI 8.069/89 – RECURSO DESPROVIDO.
1. O ECA estabelece tratamento preferencial a crianças e adolescentes, sendo necessário o pronto fornecimento do suplemento de que necessita o infante, cuja família não tem condições de custear. 2. A responsabilidade dos entes públicos é solidária e está posta nos art. 196 da CF/88 e art. 11, §2o do ECA
. 3. A prioridade estabelecida pela lei enseja a responsabilização do Poder Público, sendo irrelevante a alegação de escassez de recursos ou de que seu fornecimento não é de sua responsabilidade, o que o obrigaria a fornecer o tratamento, ainda que obtido sem licitação, em estabelecimento particular, a ser custeado pelo Município. 4. Conforme a jurisprudência do STJ, “a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.”
(REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015). (AI 23445/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/06/2016, Publicado no DJE 18/07/2016)” (Destaquei)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores.
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3o e 4o).
Responsabilidade compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade

de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário No 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017) (Destaquei)”

Assim, agiu com acerto a Magistrada
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021